Tribunal: TJDFT
Processo: 0728666-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. PROVAS ROBUSTAS DO ESTADO DE FILIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A filiação socioafetiva é o reconhecimento de que o afeto, o carinho, o zelo, são tão importantes quanto os laços biológicos na formação de uma família, e configura-se como um paradigma que altera o conceito tradicional de visão da família apenas pela consanguinidade, trazendo a visão de família como um núcleo de afeto, convívio e construção de identidade, independentemente de laços biológicos.
2. Confirma-se sentença que reconheceu a paternidade socioafetiva diante de provas robustas do estado de filiação, o tratamento cotidiano como filha, a menção, em convite de casamento do nome dos pais como aqueles socioafetivos, a dedicatória de presentes endereçados à “filha” e outras provas que demonstram a existência de laços de filiação.
3. Recurso desprovido.